Tribunal: STJ
Processo: 0381107-96.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 951784 - MS (2024/0381107-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: WILLIAM GOES ABBADE (PRESO)
ADVOGADO
: CAIO MAGNO DUNCAN COUTO - MS015936
OUTRO NOME
: WILLIAN GOES ABBADE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO NA
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
DOLO
EVENTUAL. PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
impetrado em favor de acusado
habeas corpus
pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri por homicídio
com dolo eventual e outros crimes de trânsito.
2. A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando a ausência
de provas suficientes para a configuração de dolo eventual,
requerendo
a
desclassificação
para
homicídio
culposo
ou,
subsidiariamente, para outros crimes previstos no Código de
Trânsito Brasileiro.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus
pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
especialmente quando já interposto recurso especial com o mesmo
pedido e causa de pedir.
4. Outra questão é se há ilegalidade flagrante que justifique a
concessão da ordem de ofício, considerando a decisão de pronúncia
e os indícios de dolo eventual consistentes na direção de
veículo automotor sob efeito de álcool, em velocidade excessiva,
desrespeitando os semáforos, possivelmente em situação de “racha”,
conforme demostrado em vídeo e pelas demais provas acostadas aos
autos.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48473076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:20
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 1755df68-f492-499b-b2af-6e04e35ad5aa

5. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal.
6. Não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem
de
, uma vez que o
habeas corpus
s indícios apontam para a
possibilidade de dolo eventual, justificando a submissão do caso ao
Tribunal do Júri.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está
sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz

natural da causa, solucionar a controvérsia se o réu atuou com
culpa consciente ou dolo eventual.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
"1. O
não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, sob pena de subversão do sistema
recursal. 2. A decisão de pronúncia baseada em indícios suficientes
de dolo eventual deve ser submetida ao Tribunal do Júri".
Código Penal, art. 121, caput; Código
Dispositivos relevantes citados:
de Trânsito Brasileiro, arts. 306 e 308.
STJ, AgRg no HC 946.588/SC, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
23.10.2024; STJ, AgRg no HC 921.673/GO, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
18/06/2025
24/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48473076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:20
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 1755df68-f492-499b-b2af-6e04e35ad5aa

AgRg no HABEAS CORPUS No 951784 - MS (2024/0381107-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: WILLIAM GOES ABBADE (PRESO)
ADVOGADO
: CAIO MAGNO DUNCAN COUTO - MS015936
OUTRO NOME
: WILLIAN GOES ABBADE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO NA
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
DOLO
EVENTUAL. PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
impetrado em favor de acusado
habeas corpus
pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri por homicídio
com dolo eventual e outros crimes de trânsito.
2. A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando a ausência
de provas suficientes para a configuração de dolo eventual,
requerendo
a
desclassificação
para
homicídio
culposo
ou,
subsidiariamente, para outros crimes previstos no Código de
Trânsito Brasileiro.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus
pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
especialmente quando já interposto recurso especial com o mesmo
pedido e causa de pedir.
Documento eletrônico VDA48261856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:56
Código de Controle do Documento: 1d810dd6-c342-4135-b9cc-2b3887c13dae

4. Outra questão é se há ilegalidade flagrante que justifique a
concessão da ordem de ofício, considerando a decisão de pronúncia
e os indícios de dolo eventual consistentes na direção de
veículo automotor sob efeito de álcool, em velocidade excessiva,
desrespeitando os semáforos, possivelmente em situação de “racha”,
conforme demostrado em vídeo e pelas demais provas acostadas aos
autos.
III. Razões de decidir
5. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal.
6. Não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem
de
, uma vez que o
habeas corpus
s indícios apontam para a
possibilidade de dolo eventual, justificando a submissão do caso ao
Tribunal do Júri.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está
sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz

natural da causa, solucionar a controvérsia se o réu atuou com
culpa consciente ou dolo eventual.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
"1. O
não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, sob pena de subversão do sistema
recursal. 2. A decisão de pronúncia baseada em indícios suficientes
de dolo eventual deve ser submetida ao Tribunal do Júri".
Código Penal, art. 121, caput; Código
Dispositivos relevantes citados:
de Trânsito Brasileiro, arts. 306 e 308.
STJ, AgRg no HC 946.588/SC, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
23.10.2024; STJ, AgRg no HC 921.673/GO, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAM GOES
ABBADE contra decisão monocrática de minha lavra, que não conheceu do
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA48261856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:56
Código de Controle do Documento: 1d810dd6-c342-4135-b9cc-2b3887c13dae

Consta dos autos que o paciente foi pronunciado para ser submetido
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121,
, do Código
caput
Penal (dolo eventual), em relação à vítima Roberta Costa Coelho; no art. 121,
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (dolo eventual), em relação
caput
às vítimas Andreia da Silva Xavier, Aline da Silva Xavier, Loraine Fernandes
Marcal, Jheyson Viturino e Matheus da Silva Alves; no art. 306 da Lei n. 9.503
/1997 (conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada) e no art. 308 da
Lei n. 9.503/1997 (participar, na direção de veículo, em via pública, de disputa
automobilística).
No
, a impetrante sustentou constrangimento ilegal porquanto
writ
ausentes provas suficientes para indicar a ocorrência do crime de homicídio
por dolo eventual.
Defendeu que a culpa restou configurada pela imprudência e
negligência do acusado.
Requereu a concessão da ordem, para que fosse decretada a
desclassificação do crime de homicídio (dolo eventual), previsto no art. 121,
, do CP, para o de homicídio culposo (culpa consciente) na direção de
caput
veículo automotor, previsto no parágrafo 3o, do art. 302 do CTB. De forma
subsidiária, requereu a desclassificação para o crime do art. 308, §2o c/c art.
306, ambos do CTB.
O pedido de
não foi conhecido (fls. 2833-2836).
habeas corpus
Neste recurso, a agravante reitera os termos da impetração, alegando
A inadequação da decisão em especial as qualificadoras insertadas no crime de
(fl.
homicídio que são incompatíveis com o narrado pela acusação na denúncia
2843).
Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou submetido o
presente recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.

VOTO
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser
integralmente mantida,
(fls. 2834-2836):
in verbis

O Superior Tribunal de Justiça, considerando a necessidade de
racionalização do emprego do remédio heroico que reiteradamente é
impetrado
de
maneira
desvirtuada,
alheia
aos
preceitos
constitucionais e legais, entende ser incabível a impetração de
substitutivo de recurso próprio, sob pena subversão do
habeas corpus
sistema recursal e indevida supressão de instância.
Confira-se (grifamos):
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS.
Documento eletrônico VDA48261856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:56
Código de Controle do Documento: 1d810dd6-c342-4135-b9cc-2b3887c13dae

APREENSÃO DE DROGAS E MATERIAL CARACTERÍSTICO DO
TRÁFICO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se
, com
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional
a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
[...].
(AgRg no HC n. 946.588/SC, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
23/10/2024
).
25/10/2024
Na espécie, verifico que, além deste
a Defesa
habeas corpus,
também interpôs Recurso Especial contra o mesmo acórdão, com o
mesmo pedido e a mesma causa de pedir, o qual fora inadmitido na
origem (fls. 2611-2619).
Desse modo, o presente
não pode ser admitido em razão do
writ
princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual, contra uma única
decisão admite-se, ordinariamente, somente uma via de impugnação.
Ademais, não pode ser o
utilizado como forma de
habeas corpus
superar, por via transversa, óbice de admissibilidade a recurso
interposto.
Transcrevo (grifamos):
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA.
MANDAMUS
IMPETRADO
CONCOMITANTEMENTE
COM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no
sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus
concomitantemente com a interposição de recurso próprio
contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida
subversão do sistema recursal e de violação do princípio
, considerando-se a
da unirrecorribilidade
acepção de única
.
impugnação a cada prestação jurisdicional
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 921.673/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/9/2024
18/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES DA INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO
COMBATIDAS NO AGRAVO INTERPOSTO. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...].
5. É inadequada a pretensão de concessão de habeas
corpus de ofício com intuito de superar, por via
transversa, óbice reconhecido à admissibilidade do
. Precedentes.
recurso interposto
6. Agravo não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.476.861/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
27/8/2024
).
30/8/2024
Documento eletrônico VDA48261856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:56
Código de Controle do Documento: 1d810dd6-c342-4135-b9cc-2b3887c13dae

Ainda, de acordo com o entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça,
[o] habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de
absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que,
para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se
necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes
dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus,
caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória
(AgRg no HC n. 832.649/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de 1o/09
28/08/2023
/2023).
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

Conforme assentado na decisão monocrática, O habeas corpus não
pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
(AgRg no HC n. 946.588/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/10/2024
25/10/2024
No caso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão da
ordem de ofício, considerando que o entendimento da Corte local encontra-se
em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que
está sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da
causa, solucionar a controvérsia se o réu atuou com culpa consciente ou dolo
eventual (AgRg no REsp n. 1.940.835/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
24/4/2025
Nesse sentido, destaco oportunamente trechos do acórdão
impugnado (fls. 38-40):

E, no caso destes autos, são fartos os indícios no sentido de que
a parte recorrente, além de conduzir o veículo sob o efeito de
álcool e em velocidade excessiva para o local, agiu com dolo
eventual. De plano tenho como suficientemente fortes os
indícios de que a parte recorrente dirigia sob o efeito de álcool
pois, além de o próprio recorrente ter admitido em Juízo que
havia ingerido 5 (cinco) latas de cerveja, a defesa técnica, a f.
2351, confirma tal fato. A vítima Jheyson Viturino Martins,
também sob o crivo do contraditório, afirmou terem saído da
boate por volta de 03 ou
da madrugada, e confirmou que
03:30
todos, exceto ele, ingeriam cerveja Long Neck dentro do carro.
A também vítima Andreia da Silva Xavier, em Juízo, relatou que antes
do acidente estava na boate "Prime" junto com o recorrente Willian, a
irmã dela e a Lorraine, sendo que chegaram àquele local por por volta
de
h, e que todos haviam ingerido bebida alcoólica. Trata-se,
00:00
portanto, de um forte conjunto de indícios seguros apontando no
sentido de que o recorrente, pelo menos a partir da meia noite daquele
dia, ingeria bebida alcoólica, não parando nem mesmo ao assumir o
volante do veículo, posto que dentro dele todos ingeriam cervejas.
Acerca do excesso de velocidade no local do fato os indícios
são substanciais, posto que o Laudo n.o 159.185, de Exame em
Documento eletrônico VDA48261856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:56
Código de Controle do Documento: 1d810dd6-c342-4135-b9cc-2b3887c13dae

Local de Desastre de Tráfego (f. 933/949) demonstra que o
limite máximo de velocidade para a via é de 60km/h (f. 937),
enquanto que o ponteiro do velocímetro do veículo travou em
100km/h (f. 943). Tal fato é confirmado em Juízo pela
declaração do Policial Militar Gustavo dos Santos Oliveira, que
atendeu a ocorrência, e afirmou ter conversado com uma das
vítimas, Jheyson, o qual informou que todos do veículo estavam
ingerindo bebida alcoólica e que a velocidade desenvolvida era
incompatível com o local. Relatou também que no interior do
veículo Ford-Ka havia várias embalagens de cerveja, e que a
E
velocidade que ficou travada no velocímetro era de 105km/h.
os autos demonstram a presença de vários elementos adicionais ao
excesso de velocidade e ao fato de conduzir o veículo sob o efeito de
álcool, evidentes indicativos de ação mediante dolo eventual, ou seja,
de que o agente tinha a representação do resultado danoso, previa o
fato e, mesmo assim, prossegue com sua conduta, aceitando a
ocorrência do resultado como uma das alternativas possíveis. Dentre
estes, merecem destaque os seguintes:
Primeiro: O próprio recorrente afirma que havia recebido o veículo Ford
KA recentemente, por herança de seu falecido pai, e “por negligência,
não fez as manutenções periódicas, substituição de pastilhas de freio,
troca dos pneus, acabou por perder o controle do automóvel ao distrair-
se e tentar desviar de um carro que estava próximo”.
Segundo: pela transcrição realizada pela defesa técnica a f. 2352, fato
que restou provado cabalmente, verifica-se que o recorrente estava
transportando excessivo número de pessoas no interior de seu veículo,
ou seja, ele e Lorena estavam na frente, e outras 5 (cinco) pessoas do
banco traseiro, uns no colo de outros. “Dentro do carro estava na
frente o acusado e a vítima LORENA, e os demais entraram na parte
traseira do carro, cerca de 05 (cinco) pessoas no banco traseiro”.
Terceiro: O fato ocorreu durante uma disputa em velocidade,
entre dois veículos, o famoso e perigosíssimo "racha", em uma
das avenidas mais movimentadas da capital, prática que, além
de exigir a violação de diversas leis de trânsito, como o limite
de velocidade e o desrespeito aos demais usuários da via e aos
semáforos (como aqui de fato ocorreu), desvia a atenção sobre
diversos obstáculos que, eventualmente venham a surgir pela
frente. Uma das pessoas que estavam no veículo, a vítima
Jheyson Viturino Martins, em juízo, afirmou que ao entrarem
na avenida Júlio de Castilho, houve um emparelhamento com o
veículo gol, ocorrendo um “racha” entre os dois carros,
incentivado por todos no veículo aos gritos, não sabendo

apenas qual condutor chamou para o referido racha.
Quarto: O vídeo acostado aos autos, que mostra o momento da
tragédia, muito bem demonstra que o afirmado no terceiro item não é
nenhuma ilação, pois aponta no sentido de que o recorrente,
mesmo trafegando em elevadíssima velocidade e sob o efeito de
álcool, conversa conversa com os ocupantes do veículo VW Gol
com o qual travava a disputa e, como não poderia deixar de
ser, nesse momento perdeu o controle do veículo, vindo a
atingir um poste ao lado da pista. E tanto isto é assim que a
própria defesa técnica do recorrente, como se vê a f. 2351,
ainda que negando o "racha", reconhece, expressamente, que
“No vídeo anexado, da farmácia é possível ver claramente que
Documento eletrônico VDA48261856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:56
Código de Controle do Documento: 1d810dd6-c342-4135-b9cc-2b3887c13dae

o acusado perde o controle do veículo, pois se distraiu
conversando com os condutores do gol, ocasião em que bateu
em um poste, inexistia “racha” ou qualquer ato capaz de
configurar assunção de vontade de assumir o resultado morte”
(Destaquei).
Quinto: a velocidade desenvolvida no local não era apenas
incompatível com o local, e sim muito superior ao máximo
permitido, ou seja, quase o dobro do máximo permitido para o
local, o que se vê não somente pelas provas técnicas mas
também pelas declarações do policial militar já referido e,
principalmente, pelas da única testemunha totalmente isenta,
Helmuth Da Costa Maaz, motorista de aplicativo que estava
próximo ao local do fato, no estacionamento da farmácia
Drogasil e que, em juízo, afirmou ter visto os dois carros
passando em alta velocidade, em média de 110 a 120km/h, um
e na sequência
Gol e um Ford-ka Sedan, apostando um "racha",
escutou o barulho da colisão. Após a batida, conversou com um casal,
que confirmou ter visto os carros furando sinais semafóricos. Ou seja,
há fortes indícios no sentido de que o recorrente dirigia um
veículo com as pastilhas de freio danificadas, pneus
impróprios (necessitavam ser trocados), com excesso de
passageiros (7 pessoas), assumidamente sob efeito de álcool
(admitiu ter ingerido pelo menos cinco latas de cerveja), em
velocidade excessiva (a pista local permitia 60 km/h e a
colisão aconteceu a 100 km/h), desrespeitando os semáforos,
vindo a atingir um poste após perder o controle do veículo por
ter-se distraído ao conversar com o condutor do veículo VW gol
que, também em velocidade excessiva, emparelhou com o Ford
KA, possivelmente realizando o famoso e perigosíssimo
“racha”, conforme mostra o vídeo e as demais provas
acostadas aos autos.
Tais elementos formam um conjunto de indícios extremamente fortes e
convincentes no sentido de que a colisão que vitimou fatalmente
Roberta Costa Coelho e feriu várias outras (Andreia da Silva Xavier,
Aline da Silva Xavier, Loraine Fernandes Marcal, Jheyson Viturino e
Matheus da Silva Alves), não ocorreu meramente por conta da
embriaguez ao volante e/ou pelo excesso de velocidade, pois além de
tais circunstâncias terem sido extraídas dos indícios apontados,
outros, igualmente, ou até mais graves, sugerem a possibilidade de o
recorrente ter-se conduzido mediante dolo eventual, e não com culpa
consciente, de maneira que a decisão de pronúncia, que atende a
todos os requisitos legais e pertinentes à espécie, deve ser
integralmente confirmada.

Vê-se, assim, a existência de indícios suficientes para concluir que o
acusado assumiu o risco de, com sua conduta, produzir o resultado,
considerando que dirigia um veículo com as pastilhas de freio danificadas,
pneus impróprios (necessitavam ser trocados), com excesso de passageiros (7
pessoas), assumidamente sob efeito de álcool (admitiu ter ingerido pelo menos
cinco latas de cerveja), em velocidade excessiva (a pista local permitia 60 km/h
e a colisão aconteceu a 100 km/h), desrespeitando os semáforos, vindo a atingir
um poste após perder o controle do veículo por ter-se distraído ao conversar com
Documento eletrônico VDA48261856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:56
Código de Controle do Documento: 1d810dd6-c342-4135-b9cc-2b3887c13dae

o condutor do veículo VW gol que, também em velocidade excessiva, emparelhou
com o Ford KA, possivelmente realizando o famoso e perigosíssimo “racha”,
conforme mostra o vídeo e as demais provas acostadas aos autos. (fl. 40).
Assim, consoante o bem lançado parecer ministerial (fls. 2829-2830),
Essas circunstâncias são bastantes para remeter o caso ao Tribunal do Júri, a
quem caberá definir se William, ao dirigir nessas condições, assumiu
conscientemente o risco de causar morte ou lesões graves.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE
TRÂNSITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIREÇÃO SOB EFEITO DE
ÁLCOOL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL.
PRONÚNCIA. JUSTA CAUSA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI.
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE
PODE SER AFASTADA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O julgamento monocrático encontra previsão no art. 253, parágrafo
único, inciso II, alínea b, do RISTJ, que permite ao relator negar
provimento ao recurso quando a pretensão recursal esbarrar em
súmula do STJ ou do STF, ou ainda, em jurisprudência dominante
acerca do tema, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da
colegialidade" (AgRg no AREsp n. 1.249.385/ES, relator Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
13/12/2018
4/2/2019
2. No caso dos autos, o Tribunal local concluiu que há indícios
suficientes de que o acusado teria conduzido seu carro em
estado de embriaguez, vindo a colidir na traseira do carro em
que estavam as vítimas, fazendo com que o veículo perdesse o
controle e capotasse.
Tem-se, daí, a presença de indícios de dolo eventual do
homicídio, com a demonstração de justa causa para a
pronúncia.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está
sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri,
juiz natural da causa, solucionar a controvérsia se o réu atuou
com culpa consciente ou dolo eventual, fazendo incidir a
Súmula n. 83/STJ.
4. Ademais, cabe registrar que não há a aventada
incompatibilidade lógico- jurídica entre a forma tentada do
homicídio e o dolo eventual, nos delitos de trânsito.
5. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras
somente
podem
ser
afastadas
quando
se
revelarem
manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.
6. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de
origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do
delito ou mesmo para decotar a qualificadora, conforme pleiteado pela
defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o
que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.940.835/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
24/4/2025
Documento eletrônico VDA48261856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:56
Código de Controle do Documento: 1d810dd6-c342-4135-b9cc-2b3887c13dae

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA.
DOLO
EVENTUAL.
JÚRI
POPULAR.
PLEITO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.No presente caso não há como afastar, de plano, a caracterização
do crime doloso contra a vida pois, compulsando-se as provas até
então produzidas, despontam indícios suficientes de autoria, conforme
disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Nessa extensão, rever a posição da Corte antecedente, ao
ponto de se desclassificar o crime de homicídio doloso para o
tipo penal contido no art. 302, § 3o, do CTB, demandaria o
reexame do conjunto probatório dos autos, providência
incabível na via estreita do habeas corpus.
3. É de competência da Corte Popular a conclusão de que o
agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente ao cometer
homicídio na direção de veículo automotor.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 916.447/MG, minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
30/10/2024
6/11/2024

Desse modo, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por
seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48261856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:56
Código de Controle do Documento: 1d810dd6-c342-4135-b9cc-2b3887c13dae

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 951.784 / MS
Número Registro: 2024/0381107-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00037679520228120800 00107005620228120001 08182272620228120001 107005620228120001
37679520228120800 8182272620228120001
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAIO MAGNO DUNCAN COUTO
ADVOGADO
: CAIO MAGNO DUNCAN COUTO - MS015936
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: WILLIAM GOES ABBADE (PRESO)
OUTRO
NOME
: WILLIAN GOES ABBADE
CORRÉU
: OLLIVER RICHERD FERREIRA SIEBRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIAM GOES ABBADE (PRESO)
Documento eletrônico VDA48447836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:13
Código de Controle do Documento: 9d4a21ad-12d2-4217-bd7c-189e441116a0

ADVOGADO : CAIO MAGNO DUNCAN COUTO - MS015936
OUTRO
NOME
: WILLIAN GOES ABBADE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:13
Código de Controle do Documento: 9d4a21ad-12d2-4217-bd7c-189e441116a0